Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA E SAMAMBAIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PREVENÇÃO.
1. Trata-se de Conflito de Competência negativo suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em face do Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
2. Nos autos de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de suposta contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41, no qual o delito teria iniciado nos limites territoriais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e prolongado até a abordagem do denunciado nos limites da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Da análise do referido termo, tem-se que o denunciado foi abordado no Setor de Mansões Sudeste DF 001, Km 68, sentido decrescente, Posto BPRV – Samambaia Sul, conduzindo o veículo IMP/MBENZ 310D SPRINTER, cor branca, placa JFO2460 – DF, oriundo de Taguatinga-DF, com destino ao Jardim Ingá-GO, transportando pessoas mediante pagamento de passagem no valor de R$7,00, sem a autorização necessária para tanto.
3. O artigo 71 do Código de Processo Penal dispõe que a infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Considerando que, no caso, o delito é permanente e sua consumação se estende no tempo pela vontade do agente e, nos moldes do art. 303 do Código de Processo Penal, o autor da infração é considerado em flagrante até o momento de cessar a permanência delitiva.
4. Dessa forma, considerando as premissas acima, a competência para processamento e julgamento do feito deve ser fixada pela prevenção. Assim, verificando que o Termo Circunstanciado foi distribuído inicialmente ao Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, este deve ser o competente.
5. Conflito de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia - DF.